Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM O PODER PÚBLICO. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. CONTRADITÓRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS. PERSUASÃO RACIONAL. PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA COMO CRIME. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se houve: a) a ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na punição disciplinar consistente na desconstituição de seu vínculo previdenciário com o Poder Público; e b) o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão exercida pela Administração Pública para a aplicação da aludida punição disciplinar.
2. Ocorre preclusão lógica no caso em que a apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. 2.1. Assim, a conduta contraditória adotada pela recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. Recurso conhecido em parte.
3. O enunciado no 591 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe a respeito da possibilidade de utilização da prova emprestada no procedimento administrativo disciplinar, situação em que a autoridade responsável pelo julgamento atribuirá à prova o valor que considerar apropriado, observado o contraditório.
4. Diante da valoração da prova a autoridade administrativa segue o sistema da persuasão racional, por meio da qual deve formar seu convencimento de acordo com as provas coligidas aos autos, mas deve esclarecer por meio de critérios jurídicos racionais como chegou ao resultado subsequente diante do acervo probatório produzido pelas partes.
5. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
6. O prazo prescricional alusivo à pretensão punitiva disciplinar contra a Delegada da Polícia Civil do Distrito Federal, que praticou infração disciplinar tipificada como crime, deve ser examinado à luz das normas jurídicas de Direito Penal, de acordo com o art. 142, § 2o, da Lei no 8.112/1990, aplicável ao presente caso por força da regra prevista no art. 62 da Lei no 4.878/1965. 6.1. Aliás, o parâmetro alusivo à pena em abstrato, com o intuito de calcular o prazo prescricional em exame, deve vigorar até o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, e, após o referido prazo, pela pena em concreto. 6.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do enunciado no 635, de sua Súmula, no sentido de que “os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei no 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”. 6.3. No caso em deslinde observa-se que o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado pela Administração Pública aos 5 de junho de 2012, razão pela qual é necessário reconhecer que a pretensão exercida pelo Poder Público, alusiva à aplicação da punição disciplinar aos 19 de julho de 2018, não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aqui aplicado, considerado o baixo valor da causa.
8. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
9. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 9.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2023, o valor da URH era de R$ 365,48 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).
10. Recurso conhecido em parte e desprovido.